Tribunal: TJDFT
Processo: 0714862-04.2021.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCIÇÃO CONTRATURAL C/C INDENIZATÓRIA. APELAÇÃO. AUSÊNCIA. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. AUTORA. POSTAGEM. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. INOCORRÊNCIA. ABUSO DE DIREITO. COBRANÇA VEXATÓRIA.
1. Trata-se de ação revisional e indenizatória, na qual a autora pretende, em grau recursal, tão somente a reparação pela postagem em rede social de comentário sobre eventual inadimplemento de obrigação contratual.
2. No caso, inexiste qualquer pertinência subjetiva entre a “responsável pela postagem” e a sociedade empresária ré, o que, por si só, afasta qualquer aplicação da teoria do abuso de direito (Art. 187 do CC).
3. Não se desincumbindo a parte autora do ônus processual quanto ao fato constitutivo do próprio direito, notadamente pela demonstração de que o administrador e/ou qualquer empregado, serviçal, prepostos, tenha “postado” a imputação de inadimplência, a improcedência é a medida que se impõe.
4. Recurso improvido.